Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOORRENTE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ANOTAÇÃO EXPRESSA. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. DEZ POR CENTO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. A prova testemunhal se mostra completamente desnecessária para a comprovação do defeito do negócio jurídico se o contrato é escrito e a alegação da parte é contraditada por anotação expressa, em letras destacadas e na cor vermelha, localizada logo abaixo do campo de assinatura.
2.1. Ausente qualquer indicação de fraude, de coação ou de que a parte não possui capacidade de ler e de entender o conteúdo do documento que assinou, a controvérsia há de ser resolvida com base na prova documental juntada aos autos, de modo que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal que se mostrou completamente inócua em razão das circunstâncias do caso concreto.
3. É possível a dedução do valor correspondente à taxa de administração, que se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio e não se limita a dez por cento.
4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de ação, notadamente quando não foram utilizados expedientes ardilosos pelo consumidor e os motivos pelos quais ele ingressou com a ação foram claramente demonstrados desde o início.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.